Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733347-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria das Graças Ramos Oliveira Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Ramos Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0704788-07.2020.8.07.0014, assim redigida: “Defiro a prioridade na tramitação. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, no qual a autora pretende, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a se abster de efetuar qualquer cobrança referente a fraude de que foi vítima nos autos. Assevera ser correntista da requerida, tendo sido vítima de estelionato, ocasião em que foi levada a acreditar que seus cartões de crédito teriam sido bloqueados após contato telefônico com o banco, e por esse motivo os teria entregue a preposto deste, sob a alegação de que seriam submetidos a perícia. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase inicial, a probabilidade do direito mostra-se nebulosa a partir das alegações da autora, sobretudo porque não há como aferir se realmente houve fortuito interno por parte da ré. Não se duvida que a requerente tenha tentado fazer contato com a requerida por meio de canal oficial, mas ao que tudo indica, houve desvio da ligação por parte dos estelionatários. Registro ainda que o fato de ter a autora entregue cartões supostamente bloqueados a terceiros, ainda que supostamente a serviço do banco, enfraquece sobremaneira a tese defendida na inicial. Nestes termos, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. A petição inicial está formalmente apta. Por isso, recebo-a. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Publique-se, intimem-se, cite-se e cumpra-se.” A agravante alega (Id. 18942922), em breve síntese, ter sido vítima de trama perpetrada por terceiro. Sustenta que fora contatada por meio de seu telefone fixo por uma suposta funcionária da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, que teria indagado a respeito da veracidade de uma compra realizada por meio de seu cartão de crédito. Salienta que em razão do desconhecimento da aludida compra, foi recomendado o contato telefônico imediato com o número do telefone indicado no verso do cartão de crédito, com a finalidade de proceder ao bloqueio do cartão de crédito. Ressalta que após entrar em contata com o número de telefone indicado no próprio cartão de crédito, foi afirmado que os cartões de crédito haviam sido bloqueados e que uma funcionária da instituição financeira compareceria à residência da agravante para recolhimento das tarjetas com a finalidade de realização de perícia técnica. Acrescenta ter comparecido a sua residência uma pessoa denominada Sra Maria Eduarda Silva, que recolheu os cartões de crédito da agravante. Afirma que pouco tempo depois percebeu ter sido vítima de trama perpetrada por terceiro, ao verificar em suas faturas do cartão de crédito diversas compras que não foram feitas pela demandante. Assevera não ter tido sucesso em obter o cancelamento das aludidas compras ao entrar em contato com a instituição financeira agravada. Destaca que a trama perpetrada por terceiros caracteriza fortuito interno inerente à atividade exercida pelo Banco do Brasil S/A. Menciona o prejuízo iminente em razão da necessidade de pagamento da fatura do cartão de crédito Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das cobranças relacionadas à trama perpetrada por terceiros em discussão na presente relação jurídica processual. Posteriormente, pugna pela confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18942391 e Id. 18942932). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela subsidiada em pretensão de natureza eminentemente condenatória. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, convém ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim, é lícito afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). Além disso, é importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso ora em análise, de acordo com os fatos narrados nas razões do recurso, a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou débito indevido na sua fatura de cartão de crédito. Pelos fatos descritos, a ligação da agravante para o número indicado no próprio cartão de crédito foi desviada para terceiros. Assim, ao acreditar que estava falando com profissionais da sociedade anônima Banco do Brasil S/A a agravante foi ludibriada para entregar seus cartões de créditos a uma pessoa que teria se identificado como Sra Maria Eduarda Silva. Corroboram as alegações da agravante os lançamentos realizados em curtos períodos de tempo (entre os dias 22 de julho de 2020 e 28 de julho de 2020) em valores consideráveis (fls. 30-45, Id. 18942936), em montante bem superior ao normalmente gasto por meio do cartão de crédito da agravante (fls.50-52, Id. 18942936). Assim, percebe-se que as alegações articuladas pela ora recorrente são verossímeis no sentido de que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, situação que, pelas condições narradas, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras. No entanto, convém destacar que a apuração mais detalhada dos fatos ora descritos ocorrerá no curso da relação jurídica processual. Nota-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois para evitar a cobrança de juros decorrentes do cartão de crédito a agravante deverá efetuar o pagamento de fatura com valor expressivo, qual seja, R$ 41.496,70 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças das faturas do cartão de crédito da ora recorrente, relacionadas à indicada trama perpetrada por terceiros em discussão na presente relação jurídica processual. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator